Tribunal: TJDFT
Processo: 0749186-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749186-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO RAMOS DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Não há cerceamento de defesa, uma vez que a isenção somente ocorre até a análise preliminar do órgão julgador. Confira-se entendimento: "AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AFRONTA AO ACESSO À JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO ANTERIORMENTE INTERPOSTO PREJUDICADO. 1. No caso de interposição de recurso em face de decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, a dispensa do recolhimento de custas perdurará até a análise da questão pelo Relator, preliminarmente ao julgamento do recurso (art. 101, §1o, CPC/15). 2. Se o Relator decidir pela ausência dos requisitos para deferimento da gratuidade, deverá determinar ao Recorrente que recolha o preparo recursal, nos termos do §2o do art. 101 do CPC/15. 3. Descumprida a determinação de recolhimento do preparo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 4. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do duplo grau de jurisdição. 5. Agravo Interno conhecido e não provido." (Acórdão 1763626, 07129404920218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no PJe: 4/10/2023.) Para além, esta relatoria permitiu à parte que acostasse prova documental e o prazo transcorreu em branco (ID 54042932). Não é desnecessário citar o baixo valor das custas processuais de Agravo. À Secretaria para acompanhar e certificar o transcurso do prazo para recolhimento do preparo. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator